Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-60.2013.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000017-60.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), NORBERTO JOSE GEHLEN - CPF: 408.250.009-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ART. 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo,
é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente, quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2.
Tendo o ente municipal, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permanecido inerte por mais de
01 (um) ano e 02 (dois) meses,
sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, impõe-se a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Matupá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº. 17- 60.2013.8.11.0111 (código: 51869), movida em desfavor de Norberto José Gehlen, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que não abandonou a causa, uma vez que estava aguardando os autos retornarem da conclusão para manifestar-se.

Aduz que o escrivão não promoveu a sua intimação, sendo nula a certidão constante do id. n.

20381954, fato que induziu o juízo a erro ao sentenciar pela extinção do processo por abandono de causa.

Verbera que o Poder Judiciário deixou o processo paralisado em virtude da intimação equivocada.

Assevera que o processo deveria ser suspenso por um ano e, após este período, remetido ao arquivo provisório, a fim de localizar os herdeiros do “
de cujus
” para que fossem habilitados nos autos.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/09 – id. n.

20381956).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Matupá visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Analisando detidamente os autos, contudo, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, acarreta a extinção do processo executivo o seu abandono pelo exequente, por mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

No caso dos autos, verifica-se que o
Município de Matupá ajuizou ação de execução fiscal em 09/01/2013
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de 2007, 2009, 2010 e 2011, tendo como base a cobrança das CDAs nº 1449, 1450, 2751, 2752, 1555, 1556, 1960 e 1961 (págs.01/12 – id. n.

20381466 e págs.01/05 – id. n.

20381467).

O despacho ordenando a citação
do apelado
foi proferido

em 09/04/2013
,
tendo sido expedida carta de citação por aviso de recebimento.

Porém, restou infrutífera a citação (págs.01/02 – id. n.

20381472, pág.01-id.n.

20381474 e pág.01 – id. n.

20381475).

Intimado o apelante em
15/12/2015
, este requereu,
em

18/12/2015
, a citação do apelado por oficial de justiça, contudo, também esta modalidade citatória não se aperfeiçoou em virtude do falecimento do executado (pág.01- id. n.

20381476, pág.01-id.n.

20381477, págs.01/05-id.n.

20381479).

Em 24/08/2016

o apelante requereu a reunião dos autos ao Processo nº 640-03.2008.8l1.0111 (código 30184), bem como a realização de cálculo unificado para prosseguimento da execução contra o espólio do apelado, com habilitação dos sucessores, pleito que foi deferido pelo juízo de origem (pág.01- id.n.

20381480 e pág.01- id. n.

20381481).

Posteriormente, em
22/05/2017
, o juízo de origem ante a notícia do falecimento do apelado, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC e, com fulcro no art. 689 do mesmo Códex, suspendeu o processo até a habilitação integral dos sucessores (pág.01- id. n.

20381951).

Em 28/11/2017
o apelante requereu nova suspensão do processo, a fim de descobrir em que cidade o apelado faleceu e em que cartório foi registrado o seu óbito (pág.01- id.n.

20381952).

Em 22/05/2018
o juízo de origem determinou a intimação do apelante para manifestar-se nos autos e, tendo sido intimado
em 31/05/2018
, nada requereu (pág.01-id.n.

20381953 e pág.01-id.n.

20381954)

Em

31/01/2019
sobreveio sentença que, fundamentando-se na desídia do apelante, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (pág.01– id 20381955).

Bem se vê, portanto, que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC, aplicável ao caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para a extinção do processo, correta a sentença que o extinguiu sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020